Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707326-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO AGRAVADO: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS contra a decisão (ID n.o 186544381 do processo n.o 0720308-41.2023.8.07.0001) em que o Juízo monocrático indeferiu o pedido de declaração de preclusão do prazo de impugnação dos executados por ciência inequívoca. Colaciona-se o teor da decisão vergastada: “Indefiro o pedido de ID 186551723. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 184208097 e que foi re-ratificada pela decisão de ID 185409818. Após o decurso do prazo, sem manifestação, façam os autos conclusos para apreciação do pedido inicial de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes”. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que os quatro executados foram devidamente intimados e responderam ao agravo de instrumento n.o 0722606-09.2023.8.07.0000, apresentando contrarrazões em 25/07/2023, momento este que tiveram ciência inequívoca do cumprimento de sentença. Afirmam que pleitearam o reconhecimento da intimação tácita quando os demandados tiveram ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, de modo a suprir a falta da citação ou intimação dos executados, com a consequente declaração de preclusão do prazo para impugnação, sendo o pedido indeferido pela decisão objurgada. Assim, pugnam pela aplicabilidade do artigo 239 §1o do CPC, para reformar a decisão vergastada e declarar a preclusão do prazo de impugnação dos quatro executados ante a ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, de modo que foram tacitamente intimados quando declararem-se cientes da demanda através das petições e recursos apresentados nos autos do agravo de instrumento n.o 0722606-09.2023.8.07.0000. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 56228411 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória pela Magistrada a quo (ID n.o 187446740 do processo n.o 0720308-41.2023.8.07.0001), em 22/02/2024, declarando a preclusão do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de desocupação compulsória. Confira-se: “(...) Diante da decisão prolatada no recurso de agravo de instrumento foi determinado que se aguardasse o prazo de 30 dias da intimação dos 3 executados para a expedição do mandado de reintegração de posse, eis que o relator registrou ser desnecessária a intimação dos 4 executados para o cumprimento da obrigação de fazer. A contagem do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer é de natureza material, situação pela qual conta-se em dias corridos e não em dias úteis. Diante do quadro, observando que a publicação da decisão ocorreu no dia 22/01/2024 não há dúvidas acerca do decurso do prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Nesse giro, observando a determinação exarada pelo relator no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 0702995-36.2024.8.07.000, independentemente de intimação para a obrigação de fazer da executada LUZIA, EXPEÇA-SE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA, A SER CUMPRIMENTO POR CARTA PRECATÓRIA, DEVENDO A PARTE EXEQUENTE DISPONIBILIZAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO. Deverá a advogado da parte exequente promover a sua distribuição, comprovando nestes autos, no prazo de 15 dias, sob pena de entender que houve a desistência da diligência. Após aguarde o retorno das cartas precatórias de intimação da executada LUZIA e de reintegração de posse. I.” Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador